Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-33.2017.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000019-33.2017.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VILMACI DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. CABIMENTO. EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA N. 551 DO STF. TEMA N. 308 DO STF.
DISTINGUISHING
. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8000019-33.2017.8.05.0138
, oriundo da comarca de
Jaguaquara
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA

e, como apelado,
VILMACI DOS SANTOS DIAS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

juízo de retratação
, MANTER O ACÓRDÃO DE ID. 3099673
, pelas razões contidas no voto condutor.